Tribunal: TJDFT
Processo: 0704969-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704969-74.2025.8.07.0000 DESPACHO Os agravados foram citados (id. 29580250 – Proc. 0030735-90.2013.8.07.0001), entretanto, não constituíram advogados. Intime-se, pois, os agravados, por publicação, para responderem ao presente recurso no prazo legal, fluindo os prazos a partir da data da publicação do ato decisório no órgão oficial - CPC 346. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 4 de abril de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator